Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708326-26.2020.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MAURICIO ALVES DA SILVA DESPACHO À defesa técnica do réu, quanto aos declaratórios do MPDFT (ID: 46351944). Brasília, 5 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador